Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, na condenação da ré ao pagamento de R$ 30.305,72, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00, à título de danos morais. Em suas razões, aduz que houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a autora não teve pleno conhecimento do produto adquirido. Argumenta que as informações fornecidas foram superficiais e induziram a recorrente a crer que se tratava de um contrato de empréstimo consignado. Acrescenta que não houve utilização do cartão, além do que os descontos mínimos efetuados em folha de pagamento não são aptos a amortizar o saldo devedor, gerando onerosidade excessiva à consumidora. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48821957).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. O documento juntado no ID 48821938 - Pág. 1 demonstra que as partes entabularam contrato de adesão para autorização de desconto nos benefícios previdenciários, tendo como contrapartida a utilização/fornecimento do cartão de crédito e débito BMG CARD. Referido contrato contém a indicação de todos os dados necessários para a contratação, com a devida informação do percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, dentre outros dados. Não há evidências, assim como não é possível se inferir, que o recorrido tenha se valido da fragilidade da consumidora para induzi-la a erro ou que esta tenha pactuado o empréstimo com total desconhecimento das cláusulas contratuais.
V. Ressalta-se que os termos empregados no contrato demonstram o regular dever de informação, sendo claros e objetivos, com expressa indicação que se tratava de cartão de crédito consignado, além do que os valores foram mensalmente ser debitado, durante anos antes do ajuizamento da demanda, no seu contracheque. Diante do quadro posto, não há que se falar em abusividade, sobretudo no caso concreto, em que a recorrente é servidora pública aposentada, não sendo razoável admitir que não possuía conhecimento do cartão de crédito contratado e dos descontos mensais no seu contracheque eram relativos ao cartão de crédito.
VI. Em reforço, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda. Nesse sentido, a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas, não podem ser compreendidas como vício de consentimento, prevalecendo o contratado.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.